Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705356-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TIAGO PUGSLEY, ANA CAROLINA FERNANDES JACINTO, DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR, DELIO FORTES LINS E SILVA, THAIS SOUSA NERI, CAROLINE PERESTRELLO GONÇALVES MACHADO PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, EDENJONES ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DESPACHO Nada há a prover, porquanto as alegações trazidas, mais uma vez, aos autos se confundem com o mérito e com ele serão apreciadas. Inclua-se em pauta para julgamento virtual. Brasília-DF, 5 de maio de 2020 12:33:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator